Tribunal: TJPA
Processo: 0815690-35.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815690-35.2024.8.14.0000

PACIENTE: ADRIANO PEREIRA DE JESUS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE ORIXIMINÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº
0815690-35.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
MARINETE GOMES DOS SANTOS – OAB/PA 12.803

PACIENTE:
ADRIANO PEREIRA DE JESUS – CPF 036.176.182-19

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ORIXIMINÁ/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:

0800621-46.2024.8.14.0037

CAPITULAÇÃO PENAL:
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO COMBATIDA. PRISÃO MANTIDA. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM DENEGADA. RECOMENDADO AO JUIZ DE ORIGEM QUE EMPREENDA ESTUDO DA HIGIDEZ PSÍQUICA DO PACIENTE.

I. Caso em exame

1.
Impetrante requer a revogação da prisão preventiva. Paciente que empreendeu tentativa de homicídio em face da vítima de forma premeditada e por motivo fútil.

II. Questão em discussão

2.
A defesa sustenta:

2.1.
Haver ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva em razão da aplicabilidade de medida cautelar diversa.

III. Razões de decidir

3.
A prisão do

paciente foi decretada em face da existência de indícios de autoria do crime, bem como da demonstração de que a tentativa de homicídio ocorreu por motivo fútil e mediante premeditação.

Inexistência de ilegalidade na decisão mediante a qual se decretou a prisão preventiva com fundamento na gravidade concreta da conduta, em prejuízo de medidas diversas.

IV
. Dispositivo e Tese

4.
Habeas corpus Denegado. Inexistência de ilegalidade a ser sanada por meio do mandamus.

Julgado relevante:
STJ
–
AgRg no HC n. 805.583/TO/2023

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

com pedido de liminar em favor de
ADRIANO PEREIRA DE JESUS
, em razão de ato do juízo da Vara Única de Oriximiná/PA nos autos do processo de n°
0800621-46.2024.8.14.0037
, mediante o qual se apura o cometimento do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Narra a inicial que o paciente está preso preventivamente desde 21 de março de 2024 por suspeita de autoria do crime de homicídio tentado. Aponta também que a certidão de antecedentes criminais do paciente possui conteúdo equivocado, além do fato de que o juízo de Oriximiná não enfrentou todos os argumentos defensivos quando da apreciação do pedido de revogação da prisão cautelar do paciente:

O paciente não teve a oportunidade de demonstrar que as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. A decisão que manteve sua segregação cautelar mostra-se desproporcional e desarrazoada, violando princípios constitucionais basilares, como o da presunção de inocência e o da excepcionalidade da prisão preventiva.

– Petição inicial. ID 22197214

Como argumentos para a concessão da ordem, sustenta que não houve o preenchimento dos requisitos mínimos para a decretação da prisão cautelar, especialmente em face da possibilidade de aplicação de medidas diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

Em sede de pedidos, requer seja revogada a prisão preventiva de
ADRIANO PEREIRA DE JESUS
nos autos do processo de origem, mediante a aplicação de cautelares diversas.

No ID 22261236 a liminar foi indeferida.

Informações da autoridade coatora no ID 22333401.

Manifestação do custos legis pela denegação da ordem (ID 22697278).

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da impetração.

No que tange a ilegalidade da prisão cautelar, mantida pelo juízo de origem, registro que a decisão coatora apontou a gravidade em concreto da conduta supostamente perpetrada pelo paciente, que por motivo fútil e de forma premeditada atentou contra a vida da vítima.

Do conteúdo da decisão coatora, registro:

Ademais, conforme demonstrado nos autos, o acusado supostamente esfaqueou a vítima na região da escápula, estocadas essas que não ensejarão resultado finalístico porque houve intervenção de terceiros. Outrossim, o autuado ainda tentou se evadir do distrito da culpa.

Assim sendo, vejo que a segregação cautelar do acusado é medida que se impõe, uma vez que, tal conduta afeta diretamente a vida, um dos bem jurídico tutelado pela normal processual penal. Em complemento, o crime em apreço, conforme estabelecido na Lei Federal nº 8.072/1990, é considerado hediondo, sendo fundamental que o sistema de justiça adote as providências necessárias para a manutenção regular das investigações policiais.

Nesse diapasão, como qualquer medida cautelar, a preventiva pressupõe a existência de
periculum in mora (ou periculum libertatis)
e
fumus boni iuris (ou fumus comissi delicti),
o primeiro significando o risco de que a liberdade do agente venha a causar prejuízo à segurança social, à eficácia das investigações policiais/apuração criminal e à execução de eventual sentença condenatória; já o segundo, consubstanciado na possibilidade de que tenha ele praticado uma infração penal, em face dos indícios de autoria e da prova da existência do crime verificados no caso concreto.

Assim sendo, o flagranteado deve ser mantido fora do convívio social, pois, tal medida visa acautelar o meio social, diante do que foi narrado no caderno flagrancial, bem como, para garantir o andamento da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Assim, não resta outra medida que não seja a decretação da prisão criminal do custodiado, a fim de assegurar a
ORDEM PÚBLICA
,
CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL e a APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

Por conseguinte, quanto à
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
,

visa a medida cautelar proteger a comunidade local, posto que a conduta do acusado demonstra gravidade em concreto, causadora de intranquilidade pública. Ademais, consta nos autos que supostamente o acusado, após desentendimento com a vítima, foi em sua casa e retornou ao bar em posse da arma branca, momento em que iniciou seu intento criminoso desferindo as estocadas no ofendido, porém essa conseguiu correr, mas sendo perseguida pelo autuado, em plena luz do dia, assim sendo, torna-se necessário o acautelamento da paz social, sendo imperiosa uma atuação mais enérgica do Judiciário.

Em complemento, inquéritos ou ações penais em curso são suficientes para justificar a segregação cautelar, diante da possibilidade de reiteração de delitiva, senão vejamos:

"Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar (HC n. 473.991/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2019). "

Nesse entendimento, veja-se que o autuado possui outros registros em sua ficha criminal, logo, a segregação cautelar está devidamente amparada.

Quanto à
CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL e a APLICAÇÃO DA LEI PENAL,
entendo que a prática do crime demonstra que o autuado em liberdade oferece risco para o regular andamento do processo, de modo que poderia, estando solto, mais facilmente constranger a vítima e as testemunhas civis a não comparecerem em Juízo para prestar suas declarações, ou a comparecerem e prestar declarações destoantes da realidade dos fatos. Por outro turno, resta patente a necessidade de assegurar

a aplicação da lei penal, pois o acusado, após o cometimento do criem, tentou furtar-se do distrito da culpa. Novamente, o Poder Judiciário não pode se escusar de sua responsabilidade de garantir a segurança da vítima, mesmo que isso importe na decretação da prisão preventiva do ora acusado.

Neste sentido, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal restam comprometidas, vejamos a entendimento da doutrina de Eugênio Pacelli de Oliveira,
in verbis
:

“Parece-nos, entretanto, que, sempre excepcionalmente, o princípio do estado de inocência haverá de ser flexibilizado, quando em risco valores constitucionais igualmente relevantes. Não estamos nos referindo à segurança pública como mera abstração, ou como valor a ser sopesado sem critérios empíricos, mas à sua necessária concretização, diante de hipóteses excepcionalíssimas. Com efeito, haverá, como já houve, situações em que a gravidade do crime praticado, revelada não só pela pena abstratamente cominada ao tipo, mas também pelos meios de execução, quando presentes a barbárie e o desprezo pelo valor ou bem jurídico atingido, esteja a reclamar uma providência imediata do poder público, sob pena de se pôr em risco até mesmo a legitimidade do exercício da jurisdição penal. (in Curso de Processo Penal, 15ª ed., Ed. Del Rey, 2011, p. 550).”

Em relação ao requisito do artigo 313, do CPP
,
observo que também se encontra atendido, uma vez que o crime ora em análise (
homicídio qualificado na forma tentada
) possui
previsão em abstrato de pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos
(inciso I, art. 313, do CPP).

Pondera-se ainda que a existência de condições pessoais favoráveis ao denunciado, tais como alegada primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema (
Súmula n.º 08/TJPA
).

Assim, por todo o exposto,
CONVERTO
em
PREVENTIVA
a

prisão em flagrante de
ADRIANO PEREIRA DE JESUS
,

com fundamento previsto no artigo 312, §2º c/c artigo 313, inciso I, ambos do CPP, até ulterior deliberação.

– Decretação de prisão preventiva do paciente. Decisão coatora.

Conforme bem sinalizado no parecer ministerial, não se vislumbra, do referido decreto, qualquer indício de constrangimento ilegal na manutenção da segregação provisória de ADRIANO, pois lastreado em fundamentos idôneos – nos moldes do que prevê o Código de Processo Penal, senão vejamos:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e
fundamentada em receio de perigo
e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

Trata-se de caso que se amolda ao perfeito exemplo de fundamentação pautada na garantia da ordem pública, especialmente pela demonstração de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado – justamente em função da gravidade delitiva concreta, o que afasta a suposta ilegalidade por não-aplicação de cautelar de liberdade diversa.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A defesa se insurge contra a decisão monocrática desta relatoria que não conheceu do habeas corpus mas, analisando o mérito de ofício, afastou a existência de constrangimento ilegal.

2. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. As decisões que decretaram/mantiveram a prisão cautelar do agravante estão fundamentadas na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista o modus operandi que, a priori, extrapola os limites objetivos do tipo penal uma vez que o agravante, denunciado pela própria mãe, teria praticado atos libidinosos em desfavor de sua irmã, com apenas 3 anos de idade, o que justifica a necessidade da medida extrema, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

3. A gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem, a priori, o desvalor da conduta e uma periculosidade apta a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

4. Condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

6. Agravo regimental conhecido e não provido.

(AgRg no HC n. 805.583/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

No entanto, do estudo do processo de origem, verifica-se que empreendidos os exames neuropsicológicos do paciente Adriano, sobreveio dúvida em face da sua capacidade penal.

Assim, não obstante inexistir ilegalidade da decisão coatora apta a motivar a revogação da prisão preventiva, recomenda-se que o juízo de origem empreenda investigação pormenorizada a respeito da higidez psíquica de ADRIANO.

Por todo o exposto, demonstrada a ausência de ilegalidade da decisão combatida neste mandamus, conheço da impetração e
DENEGO
a ordem de habeas corpus para que seja mantida a prisão preventiva decretada em face de
ADRIANO PEREIRA DE JESUS.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator/TJPA

Belém, 14/11/2024